Tribunal: TJDFT
Processo: 0705867-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705867-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: IDAIANA CASTRO SOARES PACIENTE: CHARLES HENRIQUE PEREIRA BARBOSA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado pela advogada IDAIANA CASTRO SOARES em favor de CHARLES HENRIQUE PEREIRA BARBOSA, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, noticiando ter sido equivocadamente registrada no RSPE a concessão de indulto pleno, relativamente a todas as condenações impostas ao sentenciado (ID 55986259). Determinada a intimação da impetrante para que se manifestasse quanto às informações prestadas, foi catalogada petição no ID 56151650, via da qual a impetrante informa não mais subsistir o interesse processual. Ante o exposto, nos termos do que dispõe o artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e extingo o processo sem resolução do mérito. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 26 de fevereiro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator